Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DETERMINADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EVENTUAL DA DEMANDA. IMUTABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAR O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.